Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000401-04.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Anulatória no 1044891-56.2018.8.11.0041, movida por DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, deferiu a tutela de urgência vindicada, para o fim de suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2017493456, bem como o seu respectivo protesto, até ulterior deliberação.
Sustenta o Agravante que, a sustação de protesto do título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o arbítrio do magistrado.
Assevera que somente o depósito do montante integral e em dinheiro, pode suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Argumenta que, constitui obrigação do contribuinte comunicar à repartição fiscal, no prazo de trinta dias, as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, transferência de estabelecimento e encerramento de atividade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe em analisar o acerto da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.”
Da análise do Código Tributário Nacional, depreende-se que, a concessão de tutela antecipada em processo judicial possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Destarte, não há falar na necessidade de depósito do montante integral ou no oferecimento de contracautela, na hipótese de demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Feitas estas considerações, passo à análise da presença dos pressupostos para a concessão da antecipação de tutela.
Vejamos o disposto na Lei Estadual 7.098/98:
“Art. 17 São obrigações do contribuinte:
IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento;
De mesmo modo, preconiza o Regulamento ICMS/2014:
Art. 65 O contribuinte comunicará à repartição fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que ocorrer qualquer alteração dos dados declarados para obtenção da respectiva inscrição estadual, bem como a transferência, a venda e o encerramento da atividade do estabelecimento.”
Compulsando a normativa de regência, verifica-se que constitui obrigação do contribuinte, no prazo de trinta dias, comunicar à repartição fiscal, as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, como mudança do domicílio fiscal, transferência do estabelecimento ou encerramento de atividade.
Em princípio, não vislumbro que o Agravado tenha comunicado ao Estado de Mato Grosso, a alteração de sua sede ao Estado de Minas Gerais.
O Recorrido ampara sua pretensão ao fundamento de que em 19/05/2010 alterou a sede da empresa para o Estado de Minas Gerais. Entretanto, nada menciona acerca da constituição de uma filial no Estado de Mato Grosso, conforme quarta alteração e consolidação de contrato social (id. 17206165 – p. 2 dos autos de origem).
Diante destes elementos, face à não demonstração de comunicação à repartição fiscal acerca da mudança do domicílio fiscal / transferência de estabelecimento e diante da constituição de uma filial neste Estado, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para fins de suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa e de seu respectivo protesto.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator